Tribunal: STF
Processo: RE 112244
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA (ART. 143 DA C.F.).
ACÓRDÃO DO T.S.T., QUE, EM RECURSO DE REVISTA, SE RECUSOU A
EXAMINAR ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 106 DA C.F., PORQUE SÓ ENTÃO
SUSCITADA.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 119,
'A', DA C.F., PARA QUE O S.T.F., EXAMINANDO, NO RECURSO DE
REVISTA, ESSA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, EVENTUALMENTE ENSEJE O
ACESSO DA MATÉRIA AO S.T.F..
NÃO PODE SER OBSTADO O ACESSO, AO S.T.F., EM R.E., DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL OPORTUNAMENTE SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.